Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. OUTORGA DE PODERES PARA DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL SOBRE O BEM. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS POSTERIORES. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a cessão de direitos tenha sido firmada em conjunto, a um dos cessionários foram dados amplos poderes para dispor individualmente sobre o bem, de modo que não há que se falar em nulidade dos negócios jurídicos posteriores. Se algum direito foi estabelecido internamente entre os então adquirentes, trata-se de questão de cunho obrigacional a ser resolvida exclusivamente na esfera jurídica dos contratantes, o que extrapola os limites objetivos da lide.
2. Hipótese em que não demonstrada a ocorrência de simulação, posto que não evidenciada objetivamente as hipóteses do art. 167, § 1o do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.